Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749868-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA, RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA e RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário do espólio de FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, pela qual reconheceu à ex-companheira do inventariado, ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA, o direito à meação dos bens comuns e à sucessão dos bens particulares do falecido, em concorrência com os descendentes, nos termos do art. 1.829 do Código Civil e da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 498. Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada é não pode prosperar, pois a união estável entre o inventariado e a agravada ocorreu sob o regime de separação obrigatória de bens, em razão da causa suspensiva prevista no art. 1.641, I, do Código Civil, já que o inventariado não se divorciou nem realizou a partilha dos bens adquiridos no casamento anterior com MARIA JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA. Sustentam que tal regime afasta o direito da companheira sobrevivente de concorrer na herança dos bens particulares do falecido. Argumentam que haver preclusão de decisão anterior, proferida no ID 162201276, que excluiu a agravada da sucessão dos bens particulares, não podendo ser modificado o entendimento anteriormente manifestado no curso do processo de inventário. Ressaltam que os bens particulares do inventariado foram adquiridos antes da união estável, na constância do primeiro casamento, e estão devidamente especificados nos autos, como os imóveis situados no SCRN/Norte e SOF/Norte, além de veículos e um reboque. Defendem que a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 498 não se ajusta ao caso concreto, pois não se trata de discriminação entre casamento e união estável, mas de observância do regime legal aplicável diante da causa suspensiva. Aduzem que a decisão agravada, ao permitir a concorrência sucessória da ex-companheira sobre bens particulares, viola o art. 1.641 do CC e prejudica direitos dos herdeiros. Sustentam a presença dos pressupostos para concessão de tutela provisória recursal, afirmando que há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano processual de difícil reparação, caso não seja suspenso o andamento do inventário, diante da necessidade de preservar a utilidade da demanda e evitar prejuízos irreversíveis. Buscam, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida, para que seja excluído o direito sucessório atribuído à ex-companheira do inventariado sobre os bens particulares, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 498 ao caso concreto, por força do regime de separação obrigatória de bens. Preparo regular, conforme certificado no ID 63220879. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A falta de probabilidade de provimento do recurso decorre da diferença entre o direito de meação e de herança no regime de união estável, havendo confusão entre esses direitos na pretensão deduzida no agravo de instrumento. Destaco, de início, que que o direito à meação ao convivente que mantém união estável, sem constituição formal com estabelecimento de regime matrimonial específico, diz respeito à propriedade dos bens adquiridos na constância da relação equiparada à conjugal, que se submete ao regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 c/c art. 1.725 do CC. Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Destaco, ademais, que o fato de o falecido autor da herança não ter formalizado divórcio ou a partilha de bens do relacionamento conjugal anterior, apesar de ter se separado de fato da primeira esposa, não impede da constituição da união estável com a agravada, e que não há previsão legal de limitação da incidência do regime de comunal parcial nas uniões estáveis por esse motivo, como se verifica no art. 1.723, §§ 1o e 2o, c/c arts. 1.521, IV e 1.523, III, do CPC: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. § 2 o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. Art. 1.521. Não podem casar: VI - as pessoas casadas; Art. 1.523. Não devem casar: III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; Consigno, ademais, que apesar de não ter se divorciado ou partilhado os bens da relação conjugal antecedente, houve separação de fato, tendo a união estável entre o falecido autor da herança e a agravada sido reconhecida entre o ano de 2006 e o óbito do mesmo, ocorrido em 21 de abril de 2011, por sentença transitada em julgado nos autos do Processo no 0713481-19.2020.8.07.0001 (ID 142703676 e ID 43718196), sem qualquer ressalva quanto ao estabelecimento do regime legal de comunhão parcial de bens. Nesse contexto, foi proferida uma primeira decisão no processo, que de fato está acobertada pela preclusão, mas que tratou exclusivamente sobre o direito de meação da agravada, determinando que ficasse restrito ao período de vigência da união estável, observando o regime de comunhão parcial de bens, confira-se: “ISABEL DE ASSUNÇÂO ROCHA comprovou o trânsito em julgado da ação que reconheceu a existência de união estável entre ela e FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA durante o período de 2006 até 21 de abril de 2011 (falecimento do inventariado). Desse modo, cadastre-se ISABEL DE ASSUNÇÂO ROCHA como meeira nos autos, observando-se que, quando da elaboração do esboço de partilha, somente terá direito à meação dos bens adquiridos durante o período compreendido pela união estável (2006 até 21 de abril de 2011), tendo em vista que o inventariado era apenas separado de fato e não realizou a devida partilha dos bens adquiridos durante o seu casamento com MARIA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA, por não ter se divorciado.” (ID 162201276) A referida decisão, portanto, apesar de preclusa, se limitou a decidir sobre o direito de meação da agravada em razão da união estável mantida com o falecido sob o regime de comunhão parcial de bens, nada apreciando a respeito do direito de herança, concedido pela decisão ora recorrida. O direito de herança não se confunde com a meação, tratando-se do direito de participar dos bens e obrigações particulares que integram o espólio da pessoa falecida, naquilo que excede à meação do cônjuge ou companheiro. Quanto ao direito de herança da pessoa que mantém união estável com o falecido ao tempo do óbito, o art. 1.790 do CC previa direito hereditário mitigado em comparação com o direito assegurado ao cônjuge, previsto no art. 1.829 do CC, como se verifica dos referidos dispositivos legais: Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; Contudo, houve declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC pelo STF, restando estabelecido no Tema de Repercussão Geral no 498 que o convivente que mantem união estável com o autor da herança no momento do óbito possui o mesmo direito hereditário assegurado aos cônjuges pelo art. 1.829 do CC do CPC, confira-se: Tema de Repercussão Geral no 498: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.” Assim, além do direito de meação dos bens havidos durante a união estável mantida entre a agravada e o falecido até a data do óbito, a mesma faz jus à concorrer com os descendentes para a herança dos bens particulares do de cujus, nos moldes do art. 1.829 do CC. Coadunando com esses argumentos, confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. RESTIUIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO. QUINHÃO DEVIDO A CADA HERDEIRO. COMPANHEIRA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 646.721/RS e 878.694/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 498), em sessão plenária de 10/5/2017, declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, que promovia diferenciação de regime sucessório entre cônjuge e companheiro. Diante disso, o regime sucessório do companheiro deve ser o mesmo daquele aplicável ao cônjuge, nos termos do art. 1.829, I, do CC, haja vista a Constituição Federal proteger a união estável como entidade familiar, na esteira do que se observa no art. 226, § 3o, do Texto Fundamental. 3. Na hipótese, é incontroversa a existência de união estável entre o autor da herança e sua companheira desde 13/9/2002, aplicando-se a regra do regime de comunhão parcial de bens, consoante disposição legal do art. 1.725 do CC. (...) (Acórdão 1298784, 0717837-85.2019.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 20/11/2020.) Destaco, ademais, que a decisão agravada foi aclarada pela interposição de embargos de declaração, reafirmando que o espólio da primeira esposa do falecido faz jus à meação dos bens havidos durante o matrimonio, que a meação da agravada se restringe ao período da união estável, apresentando resolução específica quando ao direito de herança, atentando-se à forma do art. 1.829 do CC, de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 498, in verbis: “De fato, a decisão embargada mostra-se omissa ao deixar de considerar que o inventariado FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA contraiu casamento com MARIA JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA em 09/11/1984, conforme certidão de casamento constante no ID 43718191, sem que tenha havido posterior divórcio ou partilha dos bens adquiridos na constância da união. Assim, impõe-se o reconhecimento da condição de meeira da referida cônjuge sobre os bens adquiridos entre a data do casamento e o início da união estável com ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA, em 01/01/2006, sob o regime da comunhão parcial de bens. Quanto à união estável entre o inventariado e ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA, reconhecida judicialmente com início em 2006 e término em abril de 2011, deve-se observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 498, que declarou inconstitucional a diferenciação entre o regime sucessório de cônjuges e companheiros. Dessa forma, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, sendo assegurado à companheira sobrevivente o direito à meação dos bens adquiridos durante a convivência, bem como à sucessão dos bens particulares do falecido em concorrência com os descendentes. Ressalte-se que o inventariado não havia completado 70 anos à época do início da união estável, e, ainda que tivesse, seria necessária a formalização da separação obrigatória de bens por meio de escritura pública, conforme recente entendimento do STF, o que não ocorreu no caso em tela. Diante disso, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a distinção quanto à meação entre MARIA JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA e ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA, conforme os períodos de suas respectivas relações com o inventariado. Mantém-se, contudo, a disposição da decisão embargada no que tange ao direito sucessório de ISABEL DE ASSUNÇÃO ROCHA sobre os bens particulares do falecido, em concorrência com os descendentes, nos termos do art. 1.829 do Código Civil e da tese firmada no Tema 498 do STF.” Nesse contexto, mostrando-se adequada a resolução empreendia pela decisão agravada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso interposto em processo de inventário que envolve interesse de herdeira menor de idade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator